Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-48.2023.8.11.0091
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001065-48.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - CPF: 962.947.011-04 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REGULARIZAÇÃO APÓS TROCA DE MEDIDOR. REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente de provas da legalidade do débito e com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessária a desconstituição das cobranças.

2.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão no fornecimento de energia elétrica.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contrata a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que foi comprovada irregularidade na medição pelo fato de que, após a troca do medidor, houve a redução significativa do consumo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001065-48.2023.8.11.0091

Polo Ativo

IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas dos meses de maio e junho de 2023 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

O fundamento da demanda é o alto consumo na fatura do mês de maio/2023 e junho/2023, registrando 959KWh e 968KWh, no valor de R$ 1.184,89 (mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e,
R$ 1.199,84 (mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente, razão pela qual, defende a parte Reclamante, a sua revisão para a média de consumo em valor (R$ 50,00 - cinquenta reais).

Em defesa, a parte reclamada informou que em resposta a solicitação do consumidor realizou a substituição do medidor para aferição pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT – órgão delegado do INMETRO, que constatou a regularidade do medidor substituído (id. 133639768).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativa, impeditiva ou extintiva do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, CDC), seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste, ou, comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro).

No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que as cobranças realizadas refletem a efetiva leitura de consumo de energia elétrica, mediante juntada de certificado de verificação metrológica IPEM/MT (laudo aprovado). Acompanha, ainda, histórico de consumo da reclamante com histórico de pagamento.

Logo, inexistindo demonstração mínima de que o medidor da unidade consumidora em questão se encontrava irregular, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sobretudo porque foi encartada aos autos, documentação comprovando a regularidade do medidor e da aferição do consumo, configurada esta a legalidade das cobranças realizadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Vinga a pretensão. Explico.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Da análise das faturas impugnadas, constata-se nos meses de maio e junho/2023 a existência de consumos atípicos medidos em 959 KWh (R$ 1.086,17) e 968 KWh (R$ 1.096,36), respectivamente, o que destoa completamente do consumo em meses anteriores registrados acima do mínimo, cujo maior valor totalizou 300 KWh.

Ademais, após a substituição do medidor na residência da parte recorrente, observou-se uma redução significativa nos valores das faturas de energia elétrica. Mesmo considerando que o período de agosto a novembro é caracterizado por altas temperaturas, que podem ocasionar flutuações nos valores de consumo, os valores são consideravelmente inferiores aos das faturas
sub judice
.

Em que pese tenha sido realizado laudo de aferição do medidor após a substituição, cujo resultado foi no sentido de ausência de irregularidades, tal fato não é suficiente para demonstrar a higidez das cobranças, em especial pelo aumento explosivo de aproximadamente 9x no consumo e, ainda, a queda imediata nos valores após a substituição do aparelho, que, inclusive, coincide com a última cobrança discrepante (6/6/2023).

Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez das cobranças, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de reconhecer as faturas de maio e junho/2023 como indevidas, com consequente refaturamento pela média dos 3 (três) meses posteriores à troca do medidor.

Além disso, considerando o pagamento das faturas pela parte recorrente, conforme demonstrado nos id’s. 218165185 e 218165187, necessária a devolução na forma dobrada, nos termos do 42, § 1º, do CDC.

No entanto, quanto aos danos morais, a questão merece maiores pontuações.

Isso porque, em consulta aos autos, não visualizo situação que desborde as raias da esfera patrimonial.

Não houve a suspensão do serviço essencial nem a inclusão de dados nos cadastros restritivos, sendo o caso de mera cobrança indevida. A reclamação administrativa ora citada como fundamento pelo juízo
a quo
é, ao fim e ao cabo, o pedido de revisão de faturas, devendo ser considerada que as concessionárias possuem presunção de legitimidade de seus atos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013128-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.

Em recente debate no tema repetitivo 1156, ao fixar tese segundo a qual a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a teoria do desvio produtivo e ponderou a importância do desgaste e a via-crúcis a ser percorrida. Destaco trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula nº 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2º, dentre outros, da Lei nº 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição e a revisão são suficientes para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a revisão das faturas de maio e junho/2023 para a média dos 3 (três) meses posteriores à troca do medidor, com restituição em dobro dos valores excedentes, a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros da data do desembolso, o que faço com resolução do mérito.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024